Tribunal: STF
Processo: Rcl 81009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001317-36.2011.5.04.0511), o qual teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 15/04/2025.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, mesmo havendo a parte reclamante movido ação trabalhista diretamente contra empresa contratada administrativamente, após regular procedimento licitatório, decidindo desta forma a demanda na ementa que segue:



    [...]



    Resta muito claro que tal decisão trata-se de uma condenação automática, além de que tal decisão, também, ser contraria ao decidido na ADC 16/DF que reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e, ainda, ser contrária as decisões proferidas pelo STF no RE 760.931/DF e RE 1.298.647.



    [...]



    Desse modo, diferente do que restou decidido pelo TST, conclui-se que a condenação do Município nos autos está alicerçada na mera presunção, uma vez que estão ausentes a comprovação da não fiscalização do Município, além de ser contrária ao entendimento proferido pelo STF quando do julgamento do RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), do RE 1.298.647 (Tema 1118), bem como da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº. 16, na qual foi reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia objeto da ação trabalhista originária (Processo 001317-36.2011.5.04.0511) já foi submetida ao exame desta SUPREMA CORTE nos autos da RCL 17.640/RS, DJe 03/09/2014, oportunidade em que o Relator, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, assentou a ausência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16 ou, ainda, ao enunciado da Súmula Vinculante 10 no caso concreto, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4):



     



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 1317-36.2011.5.04.0511. Transcrevo trecho pertinente da decisão:



    [...]



    ‘Conforme já exposto, Supremo Tribunal Federal não impediu que a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da causa e outras normas jurídicas, reconheça a responsabilidade do ente público pela omissão quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços. 



    Na hipótese dos autos, o Regional concluiu pela existência de responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços terceirizados não pela simples incidência do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, mas ante ao registro da premissa fática que o levou à conclusão de que a agravante incorreu em culpa in vigilando, pois foi omissa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, conforme consta no trecho da decisão agravada: 



    'No caso específico, o tomador de serviços não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar o cumprimento das exigências legais mencionadas, previstas na própria Lei de Licitações, pelo que não pode pretender se beneficiar da exceção contida no item V da Súmula n. 331 do TST, com vistas a eximir-se da responsabilidade subsidiária. A única prova por ele produzida foi a juntada da cópia do contrato de prestação de serviços (fl. 45 e seguinte), o que, nos termos mencionados, não basta para a comprovação da efetiva fiscalização do contrato. Além disso, sua culpa 'in vigilando' fica caracterizada pela existência de inúmeros inadimplementos de verbas trabalhistas por parte da cooperativa contratada (primeira reclamada), o que acarretou o ajuizamento de várias ações contra esta e contra o recorrente, como se tem conhecimento, inclusive a partir de consulta junto ao sistema eletrônico de consulta a processos deste Regional'’.



    [...]



    5. Examinados os autos, considero que não assiste razão à parte reclamante. Para melhor compreensão da controvérsia, veja-se a ementa da ADC 16/DF: 



    [...]



    6. Como se vê, o Tribunal, de fato, declarou a validade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Nesse mesmo julgamento, porém, o Ministro Cezar Peluso (relator) esclareceu que o dispositivo veda a transferência automática dos encargos trabalhistas ao contratante, mas “isso não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade.” A mesma linha foi observada em diversas reclamações ajuizadas sobre o tema, como se pode ver abaixo: 



    [...]



    7. No caso dos autos, a decisão reclamada explicitamente assentou a responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando, partindo da premissa de que a parte reclamante não teria fiscalizado a atuação de sua contratada – raciocínio jurídico que não destoa da orientação deste Tribunal. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pela reabertura do debate fático-probatório relativo à configuração efetiva da culpa ou da omissão da Administração, o que é inviável em sede de reclamação (Rcl 3.963 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.10.2007; Rcl 4.057/BA, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 18.05.2007). 



    8. Ainda na linha dos precedentes acima, é igualmente improcedente a alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 10. Afinal, o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto. Em vez disso, analisou o conjunto fático-probatório e concluiu pela caracterização de uma omissão do Poder Público. 



    9. Dessa forma, com fundamento no art. 38 da Lei nº 8.038/90 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise da medida liminar.”



    Essa decisão foi posteriormente mantida pela Primeira Turma que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Bento Gonçalves/RS, reafirmando o posicionamento de que “o acórdão atacado do Tribunal Superior do Trabalho está pautado na existência de culpa do ente público”. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 17.640, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 03/09/2014)



    Posteriormente, apesar do Tribunal Superior do Trabalho ter determinado o sobrestamento do processo originário até que fosse finalizado o julgamento do Tema 246 da Repercussão Geral, verifica-se que aquela Corte Superior, no exercício do juízo de retratação, manteve o entendimento firmado pela Justiça Laboral nas decisões anteriores, as quais, por sua vez, já haviam sido apreciadas por esta SUPREMA CORTE nos autos da aludida RCL 17.640, transitada em julgado em 15/09/2014.



    Nessas circunstâncias, já assentada por esta CORTE, no julgamento da RCL 17.640/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, a impossibilidade de revisão dos fundamentos do acórdão reclamado, no sentido da existência de culpa do Reclamante na fiscalização do contrato, inviável a presente Reclamação.



    A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente